Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COISA JULGADA. REJEITADAS. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO AO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA E À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a questão relativa às astreintes não está sujeita à preclusão, pois a multa pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Na hipótese, o apelado foi vítima de fraude, pois foi contraída dívida em seu nome, mediante a aquisição e financiamento de veículo no valor de R$ 303.585,49, sem a sua autorização. De outro lado, o juiz condenou o banco ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de astreintes, em razão do descumprimento da tutela de urgência por 22 vezes, sem prejuízo da incidência de novas multas no valor de R$ 10.000,00 para eventual descumprimento da obrigação.
5. Nesse contexto, o valor fixado a título de multa cominatória é inferior ao proveito econômico pretendido. Além disso, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira, o valor é ínfimo. Portanto, a quantia é razoável e proporcional ao caso.
6. Conforme nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados (REsp 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076, Rel. Min. Og Fernandes, Data de Julgamento: 16/3/2002, Data de Publicação: 31/5/2022).
7. Recurso conhecido e não provido.